Tribunal: TCU
Processo: 024.760/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2025, nas obras do Trecho V do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e na Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas, com o objetivo de fiscalizar as obras do Trecho V do Canal do Sertão Alagoano, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que, ao recepcionar contratos de outros entes, a não realização de análise criteriosa da matriz de riscos em contratos sob o regime de contratação integrada contraria o disposto nos arts. 22, § 3o, e 103 da Lei 14.133/2021 e no art. 27, § 7o, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023; 9.2. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.2.1. a utilização de metodologia orçamentária paramétrica em processos licitatórios para obras e serviços de engenharia sob o regime de contratação integrada, em empreendimentos que já possuam projeto básico e orçamento detalhado, viola o art. 23, § 5o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 877/2016 e 808/2025, ambos do Plenário; 9.2.2. o aditamento de contratos de supervisão de obras além do limite legal de 25% afronta o art. 65, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 125 da Lei 14.133/2021, ainda que tal aumento seja fruto de prorrogação de prazo na execução da obra supervisionada, devendo-se adotar medidas tempestivas com vistas à realização de nova contratação, ressalvada a inequívoca comprovação de desvantajosidade da medida, que deverá ser devidamente justificada; 9.2.3. as alterações nas quantidades de itens existentes nos contratos de supervisão e gerenciamento de obras, expressas em "homem/mês" ou unidades semelhantes, configuram modificações de natureza quantitativa, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei 8.666/1993 e do art. 124, inciso I, alínea "b", da Lei 14.133/2021, independentemente de as alterações no contrato de execução das obras serem de natureza quantitativa, qualitativa ou decorrerem de prorrogação de prazo. 9.3. informar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas quanto ao teor desta deliberação; 9.4. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.